Tribunal: TJDFT
Processo: 0733543-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733543-15.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, CARLOS ALBERTO MORENO DA SILVA, CARLOS ALBERTO RODRIGUES SOUZA, CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA GUEDES, CARLOS ALVES PAIVA, CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA, CARLOS ANTONIO DE SOUSA MARTINS, CARLOS ANTONIO PEREIRA VIDIGAL, CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA, CARLOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, CARLOS AUGUSTO MATIAS CARLOS, CARLOS CESAR CORREIA COSTA, CARLOS DE JESUS RENILDO, CARLOS FELIX MARTINS, CARLOS GILBERTO DA SILVA, CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO, CARLOS HENRIQUE DANTAS PEREIRA, CARLOS HENRIQUE QUEIROZ, CARLOS HUMBERTO FERNANDES CARDIA, CARLOS JOSE DA COSTA, CARLOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para que apresente as contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora